Tribunal: TJBA
Processo: 8044057-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044057-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDGAR SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA FOLGADO FEITOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Nulidade por ausência de intimação pessoal de réu solto. Sentença condenatória. Intimação do defensor constituído válida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Paciente condenado à pena de dois anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, foi intimado por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, em nome de sua advogada constituída. A defesa alega nulidade do trânsito em julgado em razão da ausência de intimação pessoal do réu.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia limita-se a definir se, no caso de réu solto, a intimação apenas do defensor constituído da sentença condenatória é suficiente, ou se seria necessária a intimação pessoal do paciente para validade do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3.

O
art. 392, II, do CPP
dispõe que, para réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído.

4.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica nesse sentido, consolidando que “a intimação do advogado constituído é suficiente para réu solto”
(REsp 2.128.405/MG; AgRg nos EDcl no REsp 2.157.825/GO; RHC 96.250/AL)
.

5. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 563, CPP), sobretudo diante da atuação plena da defesa, incluindo participação em todas as fases do processo e alegações finais.

6. Transitada em julgado a sentença em 16/07/2025 e expedida a guia de execução definitiva em 28/07/2025, em observância aos prazos legais e sem qualquer irregularidade flagrante.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:
“1. Em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita apenas ao advogado constituído. 2. A intimação da defesa constitui denominação legal suficiente para deflagração do prazo recursal, não havendo nulidade sem prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 392, II; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.128.405/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/07/2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.157.825/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/06/2025.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8044057-78.2025.8.05.0000, impetrado pel
a
Bela.
DANIELA FOLGADO FEITOSA
, em favor de
EDGAR SANTANA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator